Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. A quaestio iuris abordada no recurso consiste em verificar se o valor exequendo apresentado pelo agravante, no qual incluiu os honorários advocatícios arbitrados na sentença, mas suspensos em razão da executada ser beneficiária de justiça gratuita, configuram excesso de execução.
2. A gratuidade de justiça alcança os honorários advocatícios de sucumbência, suspendendo a sua exigibilidade. Trata-se, na verdade, de condição suspensiva que se concretizará caso haja comprovada modificação da situação financeira da executada, ensejando a revogação do benefício, e permitindo a exigibilidade dos honorários advocatícios e demais verbas sucumbenciais.
3. No caso em exame, não se constata o advento da condição suspensiva, ou seja, a revogação do benefício da gratuidade judiciária, o que impede a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Nessa medida, a inclusão de tal verba no cálculo do valor exequendo apresentado no pedido de cumprimento de sentença configura a hipótese de excesso de execução prevista no art. 917, §2o, I do CPC, permitindo, consequentemente, o acolhimento da impugnação e condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso executivo, com fundamento no princípio da causalidade e da sucumbência.
5. Recurso conhecido e desprovido.